Tribunal: TJPA
Processo: 0008140-74.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008140-74.2020.8.14.0028

APELANTE: DIEGO ANGELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. AUTORIA CONFIRMADA, E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE CONSTATADA NOS AUTOS. PROVAS JUDICIALIZADAS: ELEMENTOS DE PROVA DO INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, COESO E HARMÔNICO, SOLIDIFICANDO O DECRETO CONDENATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA.
RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO ANGELO DOS SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (Num. 5298687 - Pág. 1/7).

As razões da apelação voltam-se para o
decote da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, por ausência de laudo de constatação de potencialidade lesiva, Num. 5298690 - Pág. 1/4.

Em Contrarrazões,
Num. 5298694 - Pág. 1/4
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 5562359 - Pág. 1/6.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1 DO EMPREGO DE ARMA

Conforme relatado, o apelante alega que a ausência laudo de constatação da potencialidade lesiva da arma de fogo enseja o expurgo da majorante prevista no parágrafo 2º- A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Não assiste razão ao apelante.

Narra a Denúncia (Num. 5298681 - Pág. 2/5) que
“narra a exordial acusatória que, nos termos do inquérito policial, por volta das 08h00 do dia 22/10/2020, no município de Bom Jesus do Tocantins, Diego Angelo dos Santos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais) da vítima Elaynne da Silva Conceição. De acordo com as informações nos autos, o denunciado, na data e hora supracitadas, abordou a vítima em seu estabelecimento comercial, uma peixaria, e portando uma arma de fogo, exigiu-lhe que entregasse todo o dinheiro que ali havia”.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sobrevindo a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na condenação o Juiz confirmou a causa de aumento requerida pelo Órgão Ministerial, à saber:

§ 2º - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Em sede instrutória, Num. 5298684 - Pág. 1/4 e Num. 5298686 - Pág. 1/2, os depoimentos da vítima e dos policiais que efetivaram a diligência foram colhidos, realizando-se, em seguida, o interrogatório dos réus.

A materialidade restou constatada a partir do
Autos de Inquérito por flagrante, lavrado em 27.10.2020, Num. 5298695 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência Policial, Num. 5298695 - Pág. 4, Termo de Apreensão e Apresentação de Objeto (
R$-1.225,00 – mil duzentos e vinte e cinco reais, 1 pequena cabeça de crack, embrulhada por um pedaço de sacola plástica de cor branca, um revólver de modelo/marca Rossi/38 Special, 6 tiros cabo de madeira, n série E215045, carregado com 5 munições intacta
), Num. 5298695 - Pág. 6, Termo de Entrega

Num. 5298695 - Pág. 45.

A autoria é incontestável, consistente nas declarações das testemunhas (policiais envolvidos na diligência) e da vítima, que confirmaram as declarações prestadas perante autoridade policial, bem como a confissão do acusado.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu admitiu ser autor do delito telado e que fez uso do artefato (revólver).

A vítima Elaynne da Silva Conceição, confirmou o relato prestado perante autoridade policial, de que o acusado estava com a arma em punho e a ameaçou de matá-la, caso reagisse.

Constata-se que a vítima teve uma certa quantia em dinheiro subtraída (R$1.600,00 – mil e seiscentos reais) de seu comércio, pelo acusado, que agiu com emprego de grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo e se evadindo do local após a consumação do delito.

Os policiais Edgar Gomes Araújo e Vinícius Martins Pereira, que participaram da diligência, afirmaram que quando efetuaram a prisão do réu, apreenderam a arma de fogo que estava em sua posse.

A Súmula n. 582 do STJ, frisa que “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Logo, não havendo necessidade de posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada, nota-se que o acusado inverteu a posse da
res furtiva
, consumando o delito de roubo ao empregar grave ameaça, consistente no uso de arma de arma de fogo (teoria da
apprehensio
ou
amotio
), mesmo sendo, logo após, apreendido, o que está robustamente constatado nos autos.

Quanto ao emprego de arma, o STJ, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.

A arma de fogo foi apreendida com o réu, que confessou a utilização do artefato, somado aos depoimentos das testemunhas e vítima, colhidos na fase judicial.

Considerando o depoimento coeso e harmônico da vítima, com consistente riqueza de detalhes, confirmando o emprego da arma de fogo pelo acusado, a causa de aumento deve ser mantida.

É pacífico o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu, como no caso em questão.

Ressalto que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmou entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que os depoimentos dos Policiais gozam de presunção de veracidade e não podem ser ilididos pela simples alegação do réu, desprovida de qualquer lastro probatório, mormente quando não demonstrado sequer minimamente por elementos concretos disponíveis nos autos, que os agentes da segurança pudessem estar cogitando incriminar falsamente um inocente.

Sobre o tema:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Assim, a tese defensiva de decote da causa de aumento de pena relacionado ao emprego de arma de fogo não merece acolhimento, não havendo reparos, na sentença, a ser realizado, neste sentido.

2.2. DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
não fez incidir nenhum desvalor, aplicando a pena-base no mínimo legal.

Sendo escorreita a decisão, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve agravantes. Apesar do réu ter confessado o crime, ensejando na incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a Súmula 231 do STJ proíbe a redução da pena abaixo do mínimo legal, nesta etapa, razão pela qual a pena manteve-se conforme.

Sem causas de diminuição de pena, aplicou-se a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º- A, I, do artigo 157, do CP) de modo que a exasperação em 2/3 (dois terços) da pena culminou na sanção definitiva do apelante DIEGO ANGELO DOS SANTOS, de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infringência ao artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do mesmo Diploma Legal retromencionado.

Considerando que a sentença se encontra escorreita, com fundamentação idônea, não vislumbro reparo a ser realizado, mantenho o decreto condenatório, em todos os seus termos.

4. DISPOSITIVO

Do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença
incólume, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 11/12/2023